Tribunal: TJES
Processo: 5000226-97.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-97.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000226-97.2023.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
DILMO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e
Dra. Ana Flávia Melo Vello
(2ª Vogal).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência proferida no ID23005732, para DECLARAR a nulidade do contrato firmado entre as partes e, via consequência, tornar inexigível o débito que porventura ainda exista. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO de indenização pelos danos materiais no valor, já em dobro, de R$1.219,92 (mil e duzentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), referente aos valores descontados junto ao benefício do INSS. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MORAIS para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em favor da parte autora. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15
”.
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL PARA O FIM DE MAJORAR O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
(3).
O PRESENTE PROCESSO RESTOU PAUTADO PARA SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO DESTA TURMA RECURSAL, MAS O AUTOR, ORA RECORRENTE, SINALIZOU EXPRESSAMENTE O SEU INTENTO DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL, NO QUE FOI ATENDIDO, MAS NO DIA DA SESSÃO PARA TAL FIM, MINUTOS ANTES DE SER INICIADA, FOI POR ELE ANEXADA UMA PETIÇÃO, EM QUE NOTICIA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM A PARTE CONTRÁRIA, ALMEJANDO, ASSIM, A DESISTÊNCIA RECURSAL. ASSEVERA, NO DETALHE, QUE O ACORDO NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DESENCADEANDO UMA SÉRIE DE EQUÍVOCOS, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. POR CONTA DISSO, REFORÇA O SEU DESEJO DE DESISTIR DO PRESENTE RECURSO.
(4).
É IMPERIOSO DESTACAR, INICIALMENTE, QUE NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA APRECIAÇÃO DA PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL ANTES DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, DE MODO QUE, EM TAL ATO, FOI DIVULGADO O RESULTADO SOBRE A ANÁLISE RECURSAL. NO ENTANTO, NOTOU-SE A SITUAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO REGISTRO DO ATO, DE MODO QUE, A PARTIR DISSO E POR CONTA DA INFORMALIDADE DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (Lei 9.099/95, art. 2º), ASSOCIADA À SOLUÇÃO MAIS JUSTA E EQUÂNIME (art. 6º), TEM-SE COMO POSSÍVEL A ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS.
(5).
SOBRE A PRETENSÃO ATUAL DA PARTE RECORRENTE, O ARTIGO 998 DO CPC REZA QUE “
o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
.” SENDO ASSIM E TENDO EM MIRA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE NO SENTIDO DE NÃO SER PROCESSADO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, É DE RIGOR A
HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO INOMINADO
, DISPENSANDO-SE, INCLUSIVE, A NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO: REsp 1555363/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 07/10/2016; EDcl no REsp 1440992/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 08/05/2017.
(6).
EM RELAÇÃO AO ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES, NA FORMA RETROMENCIONADA, CONSUBSTANCIA A VONTADE DAS PARTES, TANTO QUE AS OBRIGAÇÕES EXPRESSAS NO REFERIDO PACTO JÁ FORAM HONRADAS. COM BASE, PORTANTO, NOS VETORES DA LEI 9.099/95, TEM-SE POR IMPERIOSA A ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL GUERREADO E, POR CONSEQUÊNCIA,
A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO PELAS PARTES
PARA OS REGULARES EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 487, III, “b”, DO CPC.
(7).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)